Tribunal: TJMT
Processo: 0005783-37.2008.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005783-37.2008.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA
APELANTE: MUNICIPIO DE JUINA
APELADO: APOLINARIO GOMES LEAL
Vistos etc.
Cumpra-se integralmente a determinação contida no despacho lançado aos autos Id 31530455.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora